Tribunal: TJBA
Processo: 8068546-19.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8068546-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KRUSCHEWSKY FILHO e outros Advogado(s): AROLDO MOITINHO FERRAZ, JOAO OLIVEIRA MAIA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE TERRA NOVA NO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DE MANIFESTAÇÕES POR INTEMPESTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES (DJe E PORTAL ELETRÔNICO). MATÉRIA CONTROVERTIDA. TEMA 1.180/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu preliminar de inadmissibilidade do mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito. O mandado de segurança foi impetrado contra decisão interlocutória que determinou o desentranhamento de manifestações sobre laudos periciais, por suposta intempestividade, ao considerar como termo inicial do prazo a publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe). A parte agravante sustenta a inexistência de recurso cabível e a presença de manifesta ilegalidade e teratologia na decisão, defendendo a prevalência da intimação pelo portal eletrônico (PJe). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial que desentranha manifestações por intempestividade; e (ii) estabelecer se a decisão impugnada é teratológica ou flagrantemente ilegal, em razão da duplicidade de intimações pelo DJe e pelo portal eletrônico. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível apenas quando inexistir recurso cabível e estiver caracterizada ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder, com lesão a direito líquido e certo. 2. A decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses excepcionais, pois a controvérsia sobre o termo inicial do prazo em caso de duplicidade de intimações não é pacificada. 3. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao Tema 1.180, para definir o marco inicial do prazo recursal quando houver intimação pelo portal eletrônico e publicação no DJe, o que afasta a caracterização de teratologia. A existência de interpretações normativas concorrentes (Lei nº 11.419/2006, arts. 4º, §2º, e 5º) autoriza o exercício da liberdade interpretativa do magistrado, desde que fundamentada. 4. A alegação de violação aos princípios da não surpresa e da vedação ao comportamento contraditório não evidencia ilegalidade manifesta, pois a revisão de entendimento judicial é admissível, desde que fundamentado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que reconheceu a inadmissibilidade do mandado de segurança. Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança contra decisão judicial é cabível apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, inexistentes quando a matéria controvertida está submetida a julgamento repetitivo. 2. A duplicidade de intimações pelo DJe e pelo portal eletrônico, com divergência interpretativa pendente de uniformização, afasta a caracterização de teratologia da decisão judicial.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 8068546-19.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravantes CARLOS ALBERTO KRUSCHEWSKY FILHO E OUTRO e como Agravado o JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE TERRA NOVA NO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator